Tribunal: TJDFT
Processo: 0777277-94.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LITISPENDÊNCIA. IDENTIDADE ENTRE AS DEMANDAS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, ante a existência de litispendência. Em suas razões, em síntese, o recorrente alega que a conclusão pela litispendência não se sustenta, pois o artigo 337, §§1o a 3o do CPC consagra expressamente a chamada teoria da tríplice identidade. Sustenta que não há identidade quanto ao pedido e à causa de pedir, que são substancialmente distintos, havendo somente identidade de partes, que figuram em polos opostos nas duas ações.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se ocorreu litispendência desta ação em relação à de ação n. 0715128-96.2023.8.07.0016, em trâmite no 6o Juizado Especial Cível de Brasília.
III. Razões de decidir
4. Nos termos do art. 337, § 1o, do CPC, verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, ao passo que o §2o, do mesmo dispositivo qualifica como idênticas as ações que tenham as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, cumulativamente.
5. No caso, a sentença recorrida reconheceu a existência de litispendência entre a presente ação e a de n. 0715128-96.2023.8.07.0016, em trâmite no 6o Juizado Especial Cível de Brasília. Isso porque aquele processo trata de execução de título extrajudicial interposto pela ré contra o autor, com base no contrato de locação de veículo em que se questiona a cláusula 11a e o presente processo busca a anulação da referida cláusula contratual, sob a fundamentação de que estabeleceu obrigação abusiva.
6. “Na análise da litispendência, o julgador, em regra, deve adotar a teoria da tríplice identidade (partes, causa de pedir e pedido) prevista no art. 337, § 2o do CPC. Não obstante, quando insuficiente, ou seja, faltar alguns dos 03 elementos, abre-se espaço para a chamada teoria da identidade da relação jurídica material, segundo a qual o que importa é a identificação da relação jurídica discutida nas demandas, se é essencialmente a mesma, conquanto existam diferenças em relação a alguns elementos, ou seja, a litispendência deve sobrepujar a análise meramente literal dos elementos da ação, pois seu objetivo é evitar, de forma efetiva, que sejam movidos, concomitantemente, diversos processos que tenham o mesmo resultado prático”. (Acórdão 1099385, 20170710020864APC, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/05/2018, publicado no DJe: 29/05/2018.)
7. No caso, em que pese a literalidade dos pedidos seja diferente, há identidade de partes e causa de pedir. Com efeito, as ações dizem respeito a mesma relação jurídica e o resultado prático de uma atinge diretamente o resultado da outra. Assim, a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito deve ser mantida.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas. Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. Suspendo a exigibilidade ante a gratuidade de justiça concedida.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.